Tribunal: TJDFT
Processo: 0725825-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO ÚNICA PARCELADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO RELACIONADA A FORMAÇÃO DO TÍTULO. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO VERIFICADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PENHORA DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PRESERVAÇÃO DO SUSTENTO DIGNO.
1. Não obstante o artigo 99 do Código de Processo Civil autorizar que o pedido de gratuidade de justiça seja formulado em recurso, no caso em que pleito idêntico encontra-se pendente de julgamento na instância a quo a apreciação da matéria nessa via acarretará supressão de instância, devendo ser sobrestado o recolhimento do preparo para momento posterior ao julgamento do pleito.
2. A exceção de pré-executividade é cabível apenas nas hipóteses em que a matéria alegada pode ser conhecida de plano, sem necessidade de dilação probatória, logo, é inviável a análise, por meio dessa via, da alegação de ausência de correspondência entre a assinatura constante no aviso de recebimento e a da parte, o que demanda exame grafotécnico.
3. A ausência de nomeação de curador especial não configura nulidade quando há citação pessoal, conforme previsto no artigo 72 do CPC.
4. Em contratos de obrigação única parcelada, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última parcela, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.086.705/SP). No caso, não se verifica a prescrição, pois a ação foi proposta antes do transcurso do prazo quinquenal.
5. É inadequado o manejo de exceção de pré-executividade, quando fundamentada na impugnação dos documentos que instruíram a ação monitória, cuja sentença constituiu o título executivo, nos termos do §3o do art. 701 do CPC.
6. Não caracteriza qualquer conduta maliciosa ou desleal da parte exequente a pretensão de recebimento de montante estabelecido em título judicial, sendo, assim, inadequada a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça em razão do mero regular de direito.
7. A penhora sobre salários, embora excepcionalmente admitida, deve observar os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Considerando os rendimentos líquidos da executada e sua condição de idosa, a penhora de 30% revela-se excessiva, sendo razoável sua redução para 10%.
8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.